Tribunal: TJMT
Processo: 1011233-85.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011233-85.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARIO DE ANUNCIACAO - CPF: 872.261.111-87 (RECORRENTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RECLAMADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL AFASTADA. CARÊNCIA DE DOCUMENTOS CAPAZES DE DEMONSTRAR A RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. COBRANÇA ILEGÍTIMA. DANO MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não obstante os argumentos apresentados na irresignação recursal, a leitura dos autos demonstra que o Recorrente não apresentou nenhum documento capaz de comprovar a licitude da cobrança do débito e a consequente negativação do nome da parte reclamante/recorrida junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Reforma parcial da sentença para fins de redução do
quantum
indenizatório por danos morais, atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem importar em enriquecimento sem causa.

Conforme Súmula 54 do STJ, em se tratando de responsabilidade extracontratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial o evento danoso.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO BRADESCO S.A. em face da sentença proferida nos autos, que julgou parcialmente procedente a pretensão formulada na inicial, para declarar a nulidade do negócio jurídico e a inexistência do débito discutido na demanda, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de mora e correção monetária.

O Recorrente busca, pela via recursal, a reforma integral da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos contidos na inicial ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório arbitrado pela magistrada a quo, bem como a incidência de juros se dê a partir do arbitramento.

Em contrarrazões, o Recorrido, preliminarmente, alega a ausência de um dos requisitos de admissibilidade dos recursos (regularidade formal), visto que os argumentos recursais não impugnariam diretamente os motivos e razões da sentença hostilizada. Não sendo este o entendimento da Turma, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Afasto
a preliminar trazida nas contrarrazões (ausência de regularidade formal dos recursos) porque da leitura do recurso inominado se verifica o respeito ao princípio da dialeticidade, com a apresentação de teses pelas quais se combateu a sentença e buscou sua reforma.

No caso em apreço, MARIO DE ANUNCIACAO ajuizou ação em face do BANCO BRADESCO S.A., requerendo a declaração de inexistência de débito e reparação por danos morais, em razão da inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por suposto débito com o ora Recorrente no valor de

R$ 357,90 (trezentos e cinquenta e sete reais e noventa centavos), decorrente de contrato do qual afirma desconhecer.

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela parcial procedência dos pedidos iniciais (id. 174370012), conforme o dispositivo a seguir:

“(...) Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão formulada na inicial, para:

1)
declarar a nulidade do negócio jurídico e a inexistência do débito no valor de R$357,90 (trezentos e cinquenta e sete reais e noventa centavos);

2)
condenar a reclamada pagar ao promovente a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da inscrição do nome da promovente no rol dos inadimplentes (12/12/2022) e;

3)
determinar a exclusão do nome do reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, expedindo-se o necessário e.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95).”

Irresignado, o Reclamado interpôs o recurso ora analisado, pleiteando pela reforma integral da sentença, uma vez que a demanda seria totalmente improcedente,
“(...) conforme conjunto probatório dos autos e decisões consolidadas desta egrégia Turma”
.

Todavia, não obstante os argumentos apresentados pelo Recorrente na sua irresignação recursal, cheguei à mesma conclusão da magistrada
a quo
no que se refere à ausência de comprovação da relação contratual entre as partes. Basta a leitura dos autos para notar que
a instituição financeira não apresentou nenhum documento capaz de comprovar a licitude da cobrança do débito e a consequente negativação do nome do ora recorrido junto aos órgãos de proteção ao crédito
.

Por outro lado, no tocante à fixação do
quantum
indenizatório, a título de danos morais decorrentes da negativação indevida, sabe-se que essa não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador analisar as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, a extensão do dano, o caráter reparatório, dentre outras circunstâncias do caso concreto, para estabelecer o montante de modo razoável e proporcional.

Feitas tais ponderações, tenho que a sentença merece reforma nesse ponto, dado que a fixação do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se mostra divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido, analisada a situação
sub judice
, entendo que a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
se mostra justa indenização a fim de reparar o dano ocasionado sem importar em enriquecimento sem causa, não deixando de atender a sua finalidade pedagógica.

Por fim, verifico que o Recorrente posiciona-se no sentido de que os juros de mora referentes à reparação de dano moral contam a partir da sentença que arbitrou o valor da indenização, nos termos do que foi decidido pelo STJ no REsp

903.258/RS, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, com julgamento em 21/06/2011.
Entretanto, é sabido que o entendimento inaugurado pela douta Ministra não prevaleceu.

Em maio de 2015, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça manteve o posicionamento de que
“(...)
tratando-se de reparação de dano moral, os juros de mora incidem desde o evento danoso, em casos de responsabilidade extracontratual (Súmula n. 54/STJ)
, e desde a citação da parte ré, no caso de responsabilidade contratual”.
(EDcl nos EREsp 903.258/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/05/2015, DJe 11/06/2015) G.N.

Diante disso, não há que se falar em alteração no termo inicial de incidência dos juros moratórios relativos a presente indenização por danos morais, porquanto corretamente aplicados pelo Juízo de origem.

Ante as razões expostas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

AO RECURSO
para reduzir o
quantum
indenizatório ao valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a título de danos morais, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023